Tribunal: CARF
Processo: 15504.726164/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 23/01/2012
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPETÊNCIA DE EMISSÃO DO AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ARO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Em relação à obra de construção civil, consideram-se devidas as contribuições indiretamente aferidas e exigidas na competência de emissão do ARO, não tendo o contribuinte, nos termos da legislação de regência, comprovado a data de término em período decadente àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. REGULARIDADE DA OBRA. ARO. IMPROCEDÊNCIA.
Para fins de contagem do prazo decadencial o que se leva em consideração para lançamentos de contribuições previdências decorrentes de execução de obra mediante cálculo da mão-de-obra empregada, é a informação de regularidade da obra, utilizado por sua vez por meio do ARO ou de documento hábil e idôneo previsto na legislação.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DOUTRINA. EFEITOS.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726164/2012-17
ACÓRDÃO
2001-008.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WARLEY PONTELLO BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 23/01/2012
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPETÊNCIA DE EMISSÃO DO AVISO DE
REGULARIZAÇÃO
DE
OBRA
-
ARO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Em relação à obra de construção civil, consideram-se devidas as
contribuições indiretamente aferidas e exigidas na competência de
emissão do ARO, não tendo o contribuinte, nos termos da legislação de
regência, comprovado a data de término em período decadente àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. REGULARIDADE DA OBRA. ARO. IMPROCEDÊNCIA.
Para fins de contagem do prazo decadencial o que se leva em consideração
para lançamentos de contribuições previdências decorrentes de execução
de obra mediante cálculo da mão-de-obra empregada, é a informação de
regularidade da obra, utilizado por sua vez por meio do ARO ou de
documento hábil e idôneo previsto na legislação.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726164/2012-17
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DOUTRINA. EFEITOS.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Weber Allak da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto. Ausente a conselheira Lilian Claudia de Souza, e o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima foi substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/POA -
acórdão no 10-52.203, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOP - DEBCAD no 37.334.156-3.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 256/263):
Trata o presente processo do lançamento de Contribuições Sociais incidentes sobre o
valor de mão-de-obra aplicada em obra de construção civil, Cadastro Específico do INSS
(CEI) no 60.002.44615/62, de propriedade do indigitado contribuinte (pessoa física) e
calculadas de forma indireta nos termos do artigo 33, parágrafo 4° da Lei 8.212/1991, na
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726164/2012-17
3
forma estabelecida pela Instrução Normativa - IN RFB no 971, de 13/11/2009, através do
ARO (Aviso de Regularização de Obra) na competência 01/2012, constituído pelos Autos
de Infração (AI), consolidados em 28/06/2012, a seguir descritos:
DEBCAD no 51.026.123-0, no montante consolidado de R$ 28.642,38, referente às
contribuições
previdenciárias
(contribuição
patronal,
inclusive
para
o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho).
DEBCAD no 51.026.124-8, no montante consolidado de R$ 9.962,56, referente às
contribuições dos segurados.
DEBCAD no 51.026.125-6, no montante consolidado de R$ 7.222,86, referente às
contribuições devidas a Outras Entidades ou Fundos, denominados Terceiros.
Consta no Relatório Fiscal (f. 141-158), de forma sintetizada, que:
Obra de construção civil matriculada sob o número CEI 60.002.44615/62 com
628,67 m2 de área total, composta por uma área existente de 506,60 m2 e um
acréscimo de 122,07 m2, em nome de Warley Pontello Barbosa. Na emissão do
ARO no 968666, em janeiro/2012, essa área existente de 506,60 m2 foi
considerada como área reformada, de acordo com o artigo 367 da IN 971/09, na
aferição da mão-de-obra utilizada.
O enquadramento da obra foi realizado de acordo com a destinação do imóvel, o
número de pavimentos, o padrão e o tipo da obra, nos termos dos artigos 345 a
349 da Instrução Normativa RFB 971/2009 conforme discriminado a seguir, o que
definiu o Custo Unitário Básico - CUB aplicado:
Destinação do Imóvel: Uso residencial
Número de Pavimentos: (RI) Projeto Residencial
Padrão da Obra: Alto (Unidade Autônoma com 4 banheiros ou mais)
Tipo da Obra: Alvenaria
Multa de Ofício: Aplicada conforme art. 35-A da Lei no 8.212/91 que estabelece a
aplicação percentual de 75% sobre o total da contribuição devida, de acordo com o
disposto no artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 03/07/2012 (f. 53), o autuado apresentou a impugnação
(f. 56-70), em 01/08/2012, acolhida como tempestiva pelo órgão preparador (f. 253), com
as alegações sintetizadas a seguir.
Do Relatório Fiscal dos autos de infração ora impugnados, extrai-se que o período de
apuração ocorreu entre 02/2007 a 04/2012, sendo que o pretenso crédito tributário
somente foi constituído com a lavratura dos autos de infração, em 28/06/2012, enquanto
o período sobre o qual recaiu a fiscalização remonta a fato gerador ocorrido em 2006,
tendo a apuração do pretenso crédito, portanto, ocorrido em prazo superior aos 5(cinco)
anos previstos pela legislação para tanto.
Diante disto, não há dúvidas que houve o implemento da decadência, sendo inexigível o
pretenso débito fiscal apurado, a título de recolhimentos previdenciários supostamente
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726164/2012-17
4
não realizados à época, pelo que se requer seja acolhida a presente defesa,
reconhecendo-se a decadência da aludida dívida relativa ao imóvel em epígrafe.
Alega ilegalidade ao se considerar a área existente de 506,60 m2 como se reforma fosse,
pois verifica-se que o alvará de construção n° 24047 foi aprovado em 14/12/2006, tendo
este por natureza o ACRÉSCIMO de área de 122,07 m2 e NÃO reforma, conforme
especificado no Relatório Fiscal dos Autos de Infração. Ainda, caso não houvesse decaído
para o fisco o direito de cobrança dos tributos, referentes à aquela área, aplicar-se-ia o
art. 367 da IN 971/2009.
Art. 367. No caso de reforma de imóvel, o valor da remuneração da mão de-obra
deverá ser apurado com base nos valores contidos nas notas fiscais, nas faturas ou
nos recibos de prestação de serviços e no contrato, conforme disciplinado nos arts.
333 e 334.
Ademais, o direito de cobrança de quaisquer tributos, de qualquer natureza, sobre a área
de 506,60 m2 é ilegal, não simplesmente pela decadência e prescrição da pretensão deste
douto órgão, mas pelo fato de sobre a referida área não haver qualquer pendência
conforme demonstram o Registro do Imóvel anexo, AV - 3 - MAT: - 18.900 - PROT: -
76625 que averba a Certidão de Baixa Habite-se, bem como o AV - 4 - MAT: - 18.900 -
PROT: - 76626, que averba a CND registrada sob o n° 411.501.10.02/954/85, estando o
imóvel livre e desembaraçado de quaisquer pendências ou ônus. Tal exigência é vedada
em nosso ordenamento jurídico, o que levaria à ocorrência do bis in idem, sendo,
portanto, tal ato atentatório ao direito pretendido.
O Defendente apresentou diversos documentos, como alvará de construção, baixa habite-
se, contratos de prestação de serviços e de empreitadas para realização das obras,
comprovantes de recolhimento de tributos, ART do responsável técnico pela obra, dentre
outros. A RFB desprezou os documentos e comprovantes apresentados pelo Defendente
relativos aos recolhimentos previdenciários realizados à época e oportunizados
novamente a fim de consideração da informação e correição dos equívocos aqui narrados,
sendo as GPS anexas comprovantes bastantes do fato e do direito aqui debatido.
Ainda, tais recolhimentos foram realizados à época pelos empreiteiros contratados pelo
Defendente para execução da obra de acréscimo de área e entregues ao mesmo a fim de
que fossem feitos os respectivos pagamentos e se garantisse a regularidade da obra, o
que foi efetivamente feito e demonstrado ao nobre órgão.
Por fim, requer:
a) Que seja acolhida a preliminar de decadência dos recolhimentos previdenciários
patronal, segurados e terceiros, relativos ao CEI 60.002.44615/62 e obra executada
pelo Defendente referente ao acréscimo de área de
122,07
m2,
concomitantemente com o cancelamento, baixa e arquivamento dos Autops de
Infração, Comprot: 15504.726164/2012-17, Debcad: 51.026.125-6, 51.026.123-0 e
51.026.124-8.
b) Que seja reconhecida a nulidade dos Autos de Infração por sua capitulação
irregular e por todos os fatos e direitos acima expostos, em especial o erro de
cálculo, que por consideração ao princípio da eventualidade, se fossem ser
apurados, somente poderiam ocorrer sobre a área de acréscimo, ou seja, os
122,07 m2, não sendo, incorrem estes em flagrante vício de forma, finalidade e
motivação, devendo serem declarados nulos de pleno direito.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726164/2012-17
5
c) No mérito, que seja provida a presente defesa, nos termos do item a,
concomitantemente com a expedição de CND do Defendente e baixa de toda e
qualquer pendência relativa ao mesmo perante a RFB.
d) Que todo e qualquer comunicado seja feito ao Defendente no endereço: Rua
Serranos, n° 95, bairro Mangabeiras, Belo Horizonte/MG, CEP 30.220-250, sob pena
de não garantir-se ao Defendente o pleno exercício do contraditório e ampla
defesa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/01/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE PESSOA FÍSICA. NÃO
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. AFERIÇÃO COM BASE NA ÁREA CONSTRUÍDA.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Não comprovada a regularização de obra de construção civil, em período não abrangido
pela decadência, é devida a contribuição previdenciária, que pode ser apurada com base
na área construída e no padrão de execução da obra.
Cientificado da decisão, em 02/05/2017 (fls. 277/276), o contribuinte, em
31/05/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 283/304), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir
brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I – Preliminarmente - Do arrolamento de
bem - §§ 2o e 3o do art. 33 do Decreto no 70.235/72; II – Síntese dos fatos e dos autos; III – Das
razões de reforma integral da decisão recorrida: III.I – Decadência do direito de constituição
definitiva do crédito tributário - O instituto da decadência no direito tributário brasileiro; III.II – Da
nulidade do auto de infração, Irregularidade do ARO 968666 e Ilegalidade do somatório das áreas
de construção; III.III – Do bis in idem; III.IV – Da inobservância das informações prestadas a RFB e
dos recolhimentos previdenciários; III.V – Da Nulidade do auto de infração. Cita escólio doutrinário
para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a) a atribuição de efeito suspensivo ao
presente feito e a reforma decisão recorrida, com vistas a preliminarmente, seja a.i) acolhida a
decadência suscitada, concomitantemente com o cancelamento, baixa e arquivamento dos autos
de infração lavrados; a.ii) a nulidade da autuação sua capitulação incorreta, em especial o erro de
cálculo, haja vista que se corretamente apurados, somente poderiam ocorrer sobre a área de
acréscimo, ou seja 122,07m2, em flagrante vício de fora, finalidade e motivação; a.iii) no mérito,
seja expedida sua CND e baixa de toda e qualquer pendência relativa ao presente feito; e b) que
todo o comunicado processual seja endereçado a seu domicílio fiscal indicado, sob pena de
violação ao exercício do contraditório e ampla defesa.
Em 29/06/2017, peticiona requerendo a juntada da certidão de propriedade do
bem arrolado em garantia, em atendimento ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o do Decreto no
70.234/72 (fls. 309/314).
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726164/2012-17
6
Em 07/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 316),
sendo-me distribuído em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Neste ponto, cabe salientar que, em relação ao arrolamento ou depósito recursal
previsto no art. 33, §§ 2o e 3o do Decreto no 70.235/72 (PAF), a questão já restou superada, ao
teor da Súmula Vinculante no 21 do STF, não sendo mais cabível sua exigência para seguimento e
admissibilidade recursal.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Das contribuições previdenciárias apuradas:
O litígio recai sobre as contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor de
mão-de-obra aplicada em obra de construção civil - CEI no 60.002.44615/62, de propriedade do
contribuinte, pessoa física, calculadas de forma indireta, por meio do ARO na competência
01/2012, importando na apuração do crédito tributário, no valor total de R$ 45.827,80, já
incluídos os encargos legais, conforme se depreende dos AIOP - DEBCAD no 51.026.123-0
(contribuição patronal e RAT), 51.026.124-8 (contribuição dos segurados) e 51.026,125-6
(contribuições destinadas a terceiros - outras entidades e fundos), consolidados em 28/06/2012,
com ciência da contribuinte em 03/07/2012.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos
traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 256/263) e aliado às informações contidas
nos autos de infração e no relatório fiscal da autuação (fls. 2/26), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726164/2012-17
7
em repisar as alegações preliminares e meritórias da peça impugnatória, sendo que a apuração
da área reformada constante do ARO no 968666, emitido em 23/01/2012 (com início da obra em
09/02/2007, e término em 03/09/2007), baseou-se no projeto arquitetônico aprovado e no
alvará de construção emitido pela municipalidade, nos quais constam expressamente referir-se
a modificação com acréscimo de 122,07 m2 a uma área existente com habite-se de 506,60 m2,
perfazendo uma área total de 628,67 m2, restando assim afastada a decadência suscitada,
sobretudo por não remontar a fato gerador ocorrido no ano de 2006, como alega – me convenço
do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor (fls. 259/263), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
A impugnação sustenta a decadência total da obra. Com relação à área de 506,60 m2
considerada como reforma pela fiscalização, alega não tê-la realizado; e, quanto ao
acréscimo de 122,07 m2, que o período sobre o qual recaiu a fiscalização remonta a fato
gerador
ocorrido
em
2006.
A
prova
da
decadência
na
construção
está
pormenorizadamente regulada na Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009, como
podemos verificar:
Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua
total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da obra
o mês de emissão do documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV comprovante de ligação de água ou de luz;
IV - comprovante de ligação, ou conta de água e luz; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1477, de 03 de julho de 2014)
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como
local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com
órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726164/2012-17
8
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época
ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro,
lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área construída,
passível de verificação pela RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de,
no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual
conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial; V planta aerofotogramétrica do período abrangido pela
decadência, acompanhada de laudo técnico consta ndo a área do imóvel e a
respectiva ART no Crea.
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico consta ndo a área do imóvel e a respectiva ART no
Crea.
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no
Crea, ou RRT no CAU. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1477, de
03 de julho de 2014)
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas à DISO.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas ao ARO emitido. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1477,
de 03 de julho de 2014)
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726164/2012-17
9
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e
nele conste a área do imóvel.
No Alvará de Construção no 24047/2006, processo no 01-086217/06-02, aprovado em
14/12/2006 e com data de emissão de 06/03/2007 (f. 30), atesta tratar-se de projeto de
modificação com acréscimo de 122,07 m2 a uma área existente com Habite-se de 506,60
m2, perfazendo uma área total de 628,67 m2 e que o início da obra deu-se em
09/02/2007 e sendo encerrada em 03/09/2007, conforme Certidão de Baixa e Habite-se
no 2309/2007 (f. 36), emitida pela Prefeitura Municipal de Belo.
O ARO no 968666 de 23/01/2012 que serviu, conforme Relatório Fiscal, de apuração das
contribuições sociais lançadas nos presentes AI informa que se trata da obra de CEI no
60.002.44615/62 com início em 09/02/2007 e término em 03/09/2007, está de acordo
com os indigitados Alvará e Habite-se. Por conseguinte, não assiste razão ao impugnante
quando alega decadência ao afirmar que o período sobre o qual recaiu a fiscalização
remontar a fato gerador ocorrido em 2006.
Compulsando os autos verifica-se que entre os elementos probatórios carreados pela
fiscalização consta, f. 48-49, o Ofício DRF BHE/CAC Contorno no 053/2012, assinado pelo
Auditor-Fiscal responsável pelos presentes lançamentos, esclarecimentos prestados ao
impugnante que havia, ao receber o ARO acima referido, alegado não ter efetuado
qualquer reforma na área já existe. Tais esclarecimentos são:
Com relação a cobrança da área de reforma incluída no cálculo do valor devido,
conforme indicado no ofício n° 017/2012, de 24/01/2012, que lhe foi enviado
comunicando a emissão do ARO N° 968666, levou-se em consideração as
informações disponíveis no projeto arquitetônico aprovado pelo órgão municipal
e no alvará. Nesses dois documentos consta a informação de que a obra se refere
a MODIFICAÇÃO com acréscimo. Portanto, não se tratava de obra apenas de
acréscimo. Verificando atentamente o projeto arquitetônico, nota-se que existem
paredes que foram demolidas - vide folhas 01/04 e 02/04 do projeto e a respectiva
indicação, no rodapé, lado esquerdo de ambas as folhas, onde consta o quadro de
referência para alvenaria demolida. No projeto existem paredes desenhadas em
linha tracejada que indica que foram demolidas.
A demolição de paredes internas, é indicativo de que houve reforma
(modificação), pelo menos em parte do imóvel. Além do mais, para fazer o
acesso/ligação entre à área existente (antiga) e as áreas novas (acréscimos),
alguma modificação também foi necessária.
Conforme mencionado no ofício 017/2012, a área da reforma foi apurada de
acordo com o § 3o do artigo 367 da Instrução Normativa RFB n° 971/2009. Por
oportuno, transcrevo abaixo os parágrafos 2o e 3o da referida norma (o texto
completo pode ser obtido no sítio da RFB na internet no endereço
www.receita.fazenda.gov.br na opção Legislação):
“§ 2o A comprovação da área objeto da reforma dar-se-á pelo habite-se,
certidão da prefeitura municipal, planta ou projeto aprovados, termo de
recebimento da obra para obra contratada com a Administração Pública, laudo
técnico de profissional habilitado pelo Crea, acompanhado da ART, ou em outro
documento oficial expedido por órgão competente.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726164/2012-17
10
§ 3° Não havendo a comprovação na forma do § 2o, será considerada como
área da reforma a área total do imóvel."
Tendo em vista que ficou firmada a convicção de que houve reforma no imóvel, e
considerando que não foi comprovada pelo contribuinte, na forma do § 2o, qual
foi a área objeto da reforma, foi aplicado o contido no § 3o da norma transcrita
acima. No entanto, V. Sa poderá ainda apresentar a referida comprovação. Se essa
for apresentada, o ARO poderá ser retificado.
Logo, afasta-se também a alegação de não ter havido reforma naquela área existente de
506,60 m2 e, consequentemente, a alegação de nulidade do ARO por ter sido incluída
essa área no cálculo das contribuições lançadas.
Afasta-se também a alegação de ilegalidade na cobrança de contribuições sociais sobre
essa área reformada, pois a mesma esta regularizada perante o Registro de Imóveis com a
averbação de CND de que tal área estaria livre e desembaraçada de quaisquer pendências
ou ônus. Pois tal CND serviu para atestar a regularidade das contribuições sociais quando
da construção daquela área de 506,60 m2, e o que se está exigindo nos presentes AI são
as contribuições incidentes sobre a mão de obra necessária à reforma, aferida
indiretamente, ante o previsto pela IN 971/2009, art. 367 e seus parágrafos. No mais, a
emissão de CND para averbação das construções no registro de imóveis (que é uma
exigência legal), embora seja um indicativo – precário – da regularidade quanto aos
débitos relativos aos estabelecimentos a que se referem, não impede (nem poderia)
eventual apuração de tributos devidos, mediante regular procedimento fiscal, respeitado
o prazo decadencial, obviamente. É o que dispõe o art. 47 e § 1o da Lei no 8.212/91:
Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão
competente, nos seguintes casos:
(...)
§ 1o A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a
todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil,
independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos
competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente.
(grifos nossos)
Não merece prosperar também a alegação do impugnante de que a fiscalização tenha
desconsiderado os documentos a ela apresentados, uma vez que o ARO fora emitido com
base nos dados constantes no Alvará, Habite-se e nos projetos arquitetônicos conforme
acima mencionado e que estão de acordo com os ART dos responsáveis técnicos. Por
outro lado, no que tange aos documentos de recolhimentos previdenciários carreados aos
autos (f. 127-150), está correto o não aproveitamento dos mesmos pela fiscalização, pois
tratam-se de recolhimentos referentes a outras duas matrículas CEI não relacionadas à
obra em questão. A CEI no 33.03000580/08 refere-se à atividade do dono da obra como
contribuinte individual, cadastrada no CNAE 74993 - Outras Atividades de Serviços
Prestados Principalmente às Empresas, e a CEI no 11.33700136/82 refere-se a uma
propriedade rural localizada no município de Itatiaiuçu/MG.
Ademais, os contratos de prestação de serviços acostados aos autos referem-se a
períodos não compreendidos entre o lapso temporal de início e fim da obra tal como
trazido pelo Alvará e Habite-se.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726164/2012-17
11
Destarte, há de se concluir que os atos administrativos consubstanciados nos presentes AI
possuem motivo legal, tendo sido praticados em conformidade ao estipulado na
legislação reitora, em especial ao estipulado na IN 971/2009. A fundamentação legal do
lançamento de crédito é apresentada no Relatório Fiscal de f. 141-158 e no anexo FLD -
Fundamentos Legais do Débito, f. 6-7, 11-12 e 16-17, onde consta toda a legislação que
embasa o lançamento. Possuem, também, motivo de fato, tendo havido, pela
Fiscalização, a verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento
do ato e a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e
do período a que se refere. Não havendo pois, que se falar em ilegalidade e falta de
motivo.
De fato, em relação as preliminares suscitadas, razão não lhe assiste. Vale salientar
que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade
e no limite institucional de sua competência, inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as
informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais, os quais foram
regularmente atendidos. Ademais, da leitura da autuação se pode apurar que os lançamentos
estão amparados nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram as
apurações detalhadas dos impostos devidos e dos encargos aplicados, com a indicação dos
dispositivos legais atinentes, além de lhe oportunizar o exercício do direito de defesa.
Portanto, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
estrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento
das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo vício na
fundamentação fática e jurídica ou mesmo cerceamento de defesa como aventado na peça
recursal, calhando assim na rejeição das preliminares suscitadas.
Em relação as supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque
para o caráter confiscatório, afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, também
nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, matéria também já pacificada, ao teor da
Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento ao entendimento doutrinário trazido para justificar
as pretensões recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto o mesmo não é oponível
ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por
sua estrita subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Destarte, restando apurado o crédito tributário em face do não recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor de mão-de-obra aplicada em obra de
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726164/2012-17
12
construção civil, e tendo sido observado as alterações trazidas pela MP no 449/2008, convertida
na Lei no 11.941/2009, conforme descrito no relatório fiscal da autuação (fls. 23), correta a
autuação e a decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco verificar o cumprimento das obrigações fiscais previdenciárias, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
incólume os autos de infração lavrados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 328
DF CARF MF
Original